Tribunal: TJSP
Processo: 1028926-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do Trabalho – Maçariqueiro – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita – Benefício acidentário – Laudo pericial que aponta perda óssea no dedo atingido, mas não atesta pela incapacidade laborativa – Perda óssea, no entanto, constatada pelo perito, cuja situação se amolda a casos análogos já apreciados e julgados por esta Colenda 16a Câmara de Direito Público, em

Ementa:
Acidente do Trabalho – Maçariqueiro – Amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita – Benefício acidentário – Laudo pericial que aponta perda óssea no dedo atingido, mas não atesta pela incapacidade laborativa – Perda óssea, no entanto, constatada pelo perito, cuja situação se amolda a casos análogos já apreciados e julgados por esta Colenda 16a Câmara de Direito Público, em que igual lesão foi considerada incapacitante ao menos pelo reconhecimento do dispêndio permanente de maior esforço para o exercício da atividade habitual – Julgador que não está adstrito somente ao laudo pericial podendo formar sua convicção por meio da análise de todos os elementos dos autos, desde que fundamentadamente – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida por exigência do permanente dispêndio de maior esforço para consecução das atividades laborativas habituais - Nexo causal estabelecido pelos elementos dos autos e não infirmado pela autarquia – Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença a quo que merece reforma - Recurso do obreiro provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028926-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
MESSIAS BRAGA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-48.2019.8.26.0053 -Voto no 14.892
2
VOTO No: 14.892
APELAÇÃO No: 1028926-48.2019.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE LIMA
APELANTE: MANOEL MESSIAS BRAÇA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Maçariqueiro Amputação parcial da
falange distal do 2o dedo da mão direita Benefício acidentário
Laudo pericial que aponta perda óssea no dedo atingido, mas não
atesta pela incapacidade laborativa Perda óssea, no entanto,
constatada pelo perito, cuja situação se amolda a casos análogos já
apreciados e julgados por esta Colenda 16a Câmara de Direito
Público, em que igual lesão foi considerada incapacitante ao
menos pelo reconhecimento do dispêndio permanente de maior
esforço para o exercício da atividade habitual Julgador que não
está adstrito somente ao laudo pericial podendo formar sua
convicção por meio da análise de todos os elementos dos autos,
desde que fundamentadamente Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa reconhecida por exigência do permanente
dispêndio de maior esforço para consecução das atividades
laborativas habituais - Nexo causal estabelecido pelos elementos
dos autos e não infirmado pela autarquia Auxílio-acidente, na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido, a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que
vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862)
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes
dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação Sentença a quo que merece reforma - Recurso do
obreiro provido.
A r. sentença de fls. 77/78, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Manoel Messias Braga promovida em face do
INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 81/88), buscando a inversão da r.
sentença, argumentando, em síntese, que há presença de sequela incapacitante para o
trabalho habitual do obreiro, fazendo jus ao benefício acidentário perseguido, a contar da
alta médica. Por fim, requer o provimento do apelo.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-48.2019.8.26.0053 -Voto no 14.892
3
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando no exercício de sua atividade
laborativa na função de maçariqueiro, em seu local de trabalho, na data de 26/03/2018, teve
a mão direita atingida, sofrendo amputação da falange distal do 2o dedo direito, o que
resultou na redução da sua capacidade laborativa, entendendo fazer jus à benesse
acidentária, a partir da data da alta médica administrativa e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 06/06/2019 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
Houve juntada da CTPS comprovando o vínculo empregatício na data
do alegado infortúnio (fls. 17/19).
O acidente de trabalho, na forma narrada, foi relatado em
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador (fls. 24), valendo
ressaltar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (B 91), no período
de 11/04/2018 a 29/06/2018 (fls. 66/68), em virtude do infortúnio.
Realizada a perícia médica (laudo de fls. 32/36), em anamnese,
afirmou o autor ao perito que teve a mão direita atingida por guilhotina durante o serviço
desempenhado perante o empregador. Ao exame clínico e físico do membro afetado,
atestou o perito que houve “amputação parcial da falange distal do 2o dedo” e que há
presença de unha rudimentar (fls. 33). Ao exame do membro afetado, constatou o experto
que o autor foi vítima de acidente típico de trabalho, cujo evento resultou em lesão na mão
direita e ferimento no 2o dedo evidenciando “amputação óssea parcial da falange distal
deste segmento” (fls. 34). No entanto, asseverou o perito que o movimento de pinça e
oponência com o polegar permanecem ativos e que não há qualquer dano funcional
residual, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa acidentária (fls. 35).
Em que pese o bem elaborado laudo pericial, denota-se que houve
perda óssea em 2o dedo do membro afetado do segurado, de modo que, o parecer do perito
de confiança desta Corte contrário à presença de incapacidade laborativa acaba por criar
um paradoxo com outros casos similares já enfrentados nesta Corte, nos quais igual lesão
foi considerada incapacitante, em razão, ao menos, do dispêndio do maior esforço para o
exercício da função habitual.
Diga-se, por oportuno, que o julgador não está adstrito somente ao
laudo pericial podendo formar sua convicção por meio da análise de todos os elementos
dos autos, desde que fundamentadamente.
Cumpre-me frisar que cada dedo tem sua função própria e ajuda os
outros na tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a
serem trabalhadas ou manuseadas, sendo que a redução da mobilidade de um deles (ou
parte deles) dificultará a atividade do infortunado, causando prejuízo para o obreiro, o que
o exigirá um maior esforço para a consecução de seu trabalho habitual.
Diante da constatação da perda óssea, não há como deixar de
reconhecer a existência de mal de caráter laboral, de cunho parcial e permanente, logo,
irreversível, visto que nenhuma dúvida paira acerca da necessidade de maior esforço para o
exercício da mesma função pelo obreiro, o que, por si só, já autoriza a concessão da
benesse acidentária (cf. art. 104, inciso II, do Decreto no 3.048/99).
Ressalte-se que a indenização infortunística é garantida, inclusive,
quando for caracterizado o maior esforço para realização do trabalho habitual.
Não se pode negar que, em face da lesão sofrida, o obreiro deverá
dispender maior esforço para atingir o mesmo fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-48.2019.8.26.0053 -Voto no 14.892
4
Situação esta, repita-se, que se amolda a casos análogos já apreciados
e julgados por esta Colenda 16a Câmara de Direito Público, em que igual lesão foi
considerada incapacitante ao menos pelo reconhecimento do dispêndio permanente de
maior esforço para o exercício da atividade habitual.
Portanto, entendo que está caracterizada a exigência permanente de
maior esforço para a consecução da atividade laborativa habitual do autor, merecendo
amparo à luz da legislação infortunística.
Observe-se que as lesões estão consolidadas e o nexo causal está
comprovado não só pelos documentos colacionados nos autos como também pelo fato
descrito na CAT emitida pelo empregador. Ademais, a lesão sofrida é compatível com o
mal descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão reclamada.
Note-se que o INSS não trouxe aos autos qualquer outra prova para
infirmar a perícia ou as declarações da autoria, que trouxeram elementos necessários para o
estabelecimento do nexo causal. Aliás, a autarquia reconheceu a natureza acidentária da
lesão ao conceder, em favor do segurado, o benefício dom auxílio-doença acidentário.
No entanto, a redução da capacidade do trabalho evidenciada por
sequela consolidada em dedo, implica apenas no reconhecimento de uma incapacidade
parcial e permanente, de modo que inexistindo caracterização da incapacidade total para o
exercício de toda e qualquer outra atividade que garanta a subsistência do segurado não há
como acolher o pedido de aposentadoria por invalidez ou deferir o restabelecimento do
auxílio-doença na forma pretendida, alternativamente, pela parte autora.
No caso, estão configurados os requisitos legais ensejadores do auxílio
acidente, cujo pedido subsidiário, também, foi formulado na inicial.
Destarte, o recurso do autor deve ser provido para, reformando a r.
sentença de improcedência a quo, julgar procedente a pretensão inicial da autoria, com a
concessão do auxílio acidente, na forma legal .
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, o segurado faz jus a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a
vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que
como acessório obrigatório, é incontestável, cujo termo inicial do benefício
corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido em
relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou claro,
aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando
especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-48.2019.8.26.0053 -Voto no 14.892
5
da última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Não há prescrição de parcelas a ser declarada.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-48.2019.8.26.0053 -Voto no 14.892
6
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários advocatícios de
sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que prescreve
o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), ressalvadas,
entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso do
autor para, reformando a r. sentença a quo, decretar a procedência da pretensão inicial,
observados os parâmetros definidos neste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator